Tribunal: STF
Processo: RE 87232
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
I.C.M. COOPERATIVAS DE CONSUMO. INCIDENCIA DO TRIBUTO APÓS
A EDIÇÃO DO DECRETO-LEI N. 406/1968. REEXAME DA QUESTÃO PELO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL E REAFIRMAÇÃO DE SUA MAIS RECENTE JURISPRUDÊNCIA
(RE'S 79.699, 82.397, 82.612 E 84.490, JULGADOS A 18.05.1977).
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.